Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ.
1. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, ocorrerá a litispendência quando tramitarem, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.
2. Nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido deve ser considerada a partir do conjunto da postulação, com observância do princípio da boa-fé.
3. No caso concreto, observado que o pedido de inexistência de débito está sendo discutido em ação de cobrança, ajuizada anteriormente, não merece reparo a decisão que, em saneamento do processo, reconheceu a existência de litispendência e resolveu o pedido declaratório de inexistência de dívida, sem resolução do mérito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.